Tribunal: TJES
Processo: 5002547-37.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002547-37.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO SANTOS MATOS e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº:
5002547-37.2025.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: CAIO SANTOS MATOS, GLAUCON ARTHUR FERREIRA DE SOUZA, KEMILLY MOREIRA GONCALVES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE DE ATIRADOR NA ESCOLA PRIMO BITTI. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESENÇA NO DIA DO ATENTADO NÃO COMPROVADA. DANO PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).

As partes autoras ingressaram com a ação de indenização por danos morais em face do Estado Recorrido, alegando que foram alunos da escola estadual “Primo Bitti”, localizada em Aracruz, e que devido ao atentado que ocorreu no dia 25/11/2022, no qual atirador fortemente armado e municiado, efetuou vários disparos com arma de fogo na escola, alvejando professores, alguns vindos a óbito e outros com lesões corporais. Aduzem que o evento desencadeou muitos traumas e danos psicológicos, que atualmente impedem de ter uma vida normal, desencadeando em quase todos eles outras condições psicológicas, como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, fobias e síndrome do pânico. Por tais razões, requerem o pagamento a título de danos morais no valor de 10 salários-mínimos para cada autor.

(2) A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou o pedido improcedente, por entender que não houve comprovação da presença dos autores na escola, no dia do atentado delituoso, afastando a condenação pelo dano extrapatrimonial.

(3). Afasto a alegada nulidade da sentença, pois foi proferida de acordo com as provas carreadas nos autos, e bem fundamentada, ancorado no livre convencimento motivado do juízo sentenciante, nos termos do art. 93, IX da CF/88. Vale ressaltar, que cabe aos autores comprovarem minimamente o alegado.

(4). Analisando os autos processuais entendo que o pleito recursal não merece prosperar. Comungo do mesmo entendimento da sentença recorrida, pois não foi comprovada a presença das partes autoras no recinto, no momento do delito, como se depreende do trecho a seguir, proferido pelo juízo a quo:
“Da análise do conjunto probatório dos autos, verifico que apesar dos autores demonstrarem que estavam regularmente matriculados na escola no ano do ocorrido, não comprovaram que estavam no local do ocorrido na data dos fatos, a exemplo do relatório de frequência, para fins de comprovar que estavam no ambiente escolar no dia/hora do atentado, bem como, não trouxeram nenhum elemento que possam comprovar que depois desse fato, teriam desencadeado os abalos psicológicos alegados. Ressalto ainda que, embora seja narrado na inicial que os autores desencadearam outras condições psicológicas, como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, fobias e síndrome do pânico, acarretando na necessidade de acompanhamento psicológico/psiquiátrico, não foram anexados aos autos

histórico de acompanhamento médico ou psicológico para comprovação de eventual dano extrapatrimonial.”

(5). Como já afirmado, não há comprovação de que os autores estavam presentes no local no momento do atentado. Apesar de o Juízo de origem ter invertido o ônus da prova, cabe à parte autora comprovar a suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC. Ademais, conforme comprovado pela ré, não houve tempo de realizar as chamadas para registro de presença, justamente em razão do atentado, de modo que não seria possível ao Estado comprovar tal fato. Por sua vez, o autor poderia comprovar que estava presente no local por diversos meios, inclusive através de testemunhas, o que não ocorreu.

(6). Além disso, não há nos autos qualquer laudo que comprove que, em decorrência do atentado, os autores sofreram abalos psicológicos e adquiram traumas que os impedem de levar uma vida normal, razão pela qual não está configurado dano moral indenizável, pelo que a sentença resta escorreita.

(7). O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito do estado, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro. Contudo, a mera alegação, sem demonstração, de perturbações psíquicas decorrentes de presença física no local do atentado delituoso e a não apresentação de laudos ou documentação médica sobre as condições psicológicas dos autores, não é prova suficiente a ensejar a indenização por danos morais, sendo necessária a prova segura do alegado abalo psicológico, o que não ocorreu nos autos.

(8). Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cuja exigibilidade restará suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)